Tribunal: TJMT
Processo: 1013170-28.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013170-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVESTRE VASCONCELOS SILVA - CPF: 357.401.322-15 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), ELIZETE RODRIGUES SANTOS - CPF: 511.494.352-91 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS -

AÇÃO REVISIONAL - PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE –

REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES

–
SEGURO

-

RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 –
RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA -
AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA -

NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n.
1.639.320/SP
, a estipulação de
seguro, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.

Afigura-se ilegal a imposição ao consumidor da contratação de seguro com o banco,

posto que retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1013170-28.2022.8.11.0015

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SILVESTRE VASCONCELOS SILVA, ELIZETE RODRIGUES SANTOS

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara

Cível da Comarca de Sinop/MT, que na Ação
Revisional de Contrato Bancário n. 1013170-28.2022.8.11.0015 proposto
por

SILVESTRE VASCONCELOS SILVA, ELIZETE RODRIGUES SANTOS
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para: a)
Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito do contrato de financiamento imobiliário n.o 0010250146
,

que prevê a cobrança de seguro;

b)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que os autores efetivamente quitaram, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito do contrato de mútuo imobiliário n.o 0010250146, ressalvado o direito à compensação, c)
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil]; Por fim, em razão da sucumbência parcial (art. 86 do CPC) determinou a condenação dos autores ao pagamento de 80% das custas e da requerida em 20%, bem como
condenando os

requerentes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos autores, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Em sua Apelação (id no
176372931
) a instituição financeira defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
que no momento da contratação, fora devidamente informado acerca de todas as cláusulas contratuais e anuiu com o contrato; c)

a legalidade da cobrança de seguro nos financiamentos habitacionais, posto que

contratado pelo apelado por sua livre e espontânea vontade, estando claramente disposto no instrumento contratual e assinado pelo recorrido, por sua livre e espontânea vontade, na cláusula 6a, não havendo que se falar em nulidade de cobrança e nem mesmo de restituição dos valores pagos a seu título, nem mesmo na forma simples; d) a inexistência de qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal no contrato, já que foi regularmente emitido e contra a qual não foi alegado qualquer vício formal ou de consentimento; e) que a cobrança do seguro nos financiamentos habitacionais com relação aos danos físicos no imóvel – DFI e seguro de morte ou invalidez - MIP foi exigida desde a criação do SFH, por meio da Lei no 4.380/64; f) que em relação ao contrato pactuado, não há que se falar em ocorrência de abusos ou excessos cometidos pela instituição financeira na arrecadação de tal encargo, sendo que, conforme já referido, são obrigatórios nos contratos regidos pelo SFH. g) prequestiona o 5o,

"caput", XXXV, 192 "caput", parágrafo terceiro da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (id no 176372938) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada no Instrumento Particular de Financiamento Para Aquisição de Venda e Compra de Imóvel de Alienação Fiduciária em Garantia no 0010250146 (id. 176372905), celebrado entre as partes em 23/07/2021, no valor de R$ 344.000,00 destinada à aquisição de imóvel residencial.

Concluso para sentença, o juiz do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a
nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito do contrato de financiamento imobiliário n.o 0010250146
,

que prevê a cobrança de seguro;

b)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que os autores efetivamente quitaram, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito do contrato de mútuo imobiliário n.o 0010250146, ressalvado o direito à compensação, c)
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil]; Por fim, em razão da sucumbência parcial (art. 86 do CPC) determinou a condenação dos autores ao pagamento de 80% das custas e da requerida em 20%, bem como
condenando os

requerentes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos autores, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Em sua Apelação (id no
176372931
) a instituição financeira defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
que no momento da contratação, fora devidamente informado acerca de todas as cláusulas contratuais e anuiu com o contrato; c)

a legalidade da cobrança de seguro nos financiamentos habitacionais, posto que

contratado pelo apelado por sua livre e espontânea vontade, estando claramente disposto no instrumento contratual e assinado pelo recorrido, por sua livre e espontânea vontade, na cláusula 6a, não havendo que se falar em nulidade de cobrança e nem mesmo de restituição dos valores pagos a seu título, nem mesmo na forma simples; d) a inexistência de qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal no contrato, já que foi regularmente emitido e contra a qual não foi alegado qualquer vício formal ou de consentimento; e) que a cobrança do seguro nos financiamentos habitacionais com relação aos danos físicos no imóvel – DFI e seguro de morte ou invalidez - MIP foi exigida desde a criação do SFH, por meio da Lei no 4.380/64; f) que em relação ao contrato pactuado, não há que se falar em ocorrência de abusos ou excessos cometidos pela instituição financeira na arrecadação de tal encargo, sendo que, conforme já referido, são obrigatórios nos contratos regidos pelo SFH. g) prequestiona o 5o,

"caput", XXXV, 192 "caput", parágrafo terceiro da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela,
resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto a cobrança do seguro não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, o contrato de financiamento já constava previamente no item 6 – Valor dos componentes do encargo mensal na data deste contrato: item B- Prêmio mensal obrigatório de seguro por morte e invalidez permanente – R$ 188,67 e item C – Prêmio mensal obrigatório de seguro por Danos Físicos no imóvel – R$ 21,55, (id no 176372905), como se tal fosse
“parte integrante da avença”
, de que o seguro foi avençado em instrumento em apartado, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora, a qual já está declinada no item 11 – como a “ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...). “-
É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice referente à contratação.
(...). Não havendo demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma simples. Apelo parcialmente provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 105.982/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...).
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. no 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada.
(TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des. Habib Felippe Jabour - Julgamento em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.
II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 50032461120208210016 – Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga - Julgado em 30.06.2021)

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro, no bojo do contrato de financiamento, conforme acima declinado,

caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor, como fundamentou a sentença recorrida.

Aliás, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da Venda e Compra de Imóvel – Financiamento em análise (id no 176372905),

ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora “
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.”,

seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (Id. no

176372905

– ANEXO I – DECLARAÇÃO – SEGURADORA ESCOLHIDA PELO COMPRADOR) , inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que correta é a conclusão sentencial pela nulidade dessa previsão em específico.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
A estipulação de seguro prestamista(ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”.
(N.U 1056816-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958”.

(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado”
.(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) nas operações bancárias de financiamento imobiliário,
diferentemente do que defende a companhia requerida
, o seguro de cobertura por morte ou invalidez permanente (MIP) e o seguro por danos físicos ao imóvel (DFI)
não são
de contratação obrigatória/compulsória
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. E, a explicação é simples e deriva da necessidade de dar-se concretude à aplicação do
princípio da legalidade
, que prevê que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei [art. 5.o, inciso II da CRFB/88]. É que, não há lei, no sentido amplo e estrito, vigente no ordenamento jurídico, que imponha ao contratante/mutuário o dever de contratar seguro, quando da celebração de contrato de mútuo imobiliário.
A regra modelada no
teor do art. 14 da Lei n.o 4.380/1964
foi
, de forma expressa,
revogada
em razão do
advento da Medida Provisória n.o 2.197-43/2001
; todos os precedentes jurisprudenciais invocados pela companhia requerida partem da premissa equivocada de que a pseudo-obrigatoriedade da contratação do seguro habitacional advém da regra prevista no art. 14 da Lei n.o 4.380/1964.

Além disso, mesmo que assim não fosse, não subsiste obrigatoriedade de que o contratante/mutuário contrate o seguro diretamente com o agente financeiro ou, ainda, com a seguradora indicada pela instituição financeira, o que caracteriza a prática abusiva da “venda casada”.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal. É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, o conteúdo do contrato de financiamento, é possível divisar que o contrato de mútuo matriz e a adesão ao contrato de seguro constam registrados no mesmo instrumento de contrato. Esta circunstância demonstra a inexistência de autonomia de ambas as relações jurídicas negociais (contrato de mútuo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revela que o consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação do seguro, como obrigação acessória do contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o quê denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990. (...)
id no 176372930

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023